Tribunal: TJMT
Processo: 1008096-67.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008096-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO IGNACIO FERREIRA RIBAS - CPF: 551.692.101-59 (ADVOGADO), CLOVIS STOPASSOLI - CPF: 279.924.039-91 (AGRAVANTE), JOSE DIOGO DA SILVA - CPF: 041.603.041-68 (AGRAVADO), JOSE DIOGO DA SILVA - CPF: 041.603.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
– EMENDA À INICIAL – JUNTADA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE PROPRIEDADE – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Para hipótese de ação de usucapião extraordinária, fundamentada no art. 1.238 do Código Civil, desnecessária a juntada de certidão negativa de propriedade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1008096-67.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

CLOVIS STOPASSOLI

AGRAVADO:

JOSE DIOGO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLOVIS STOPASSOLI
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza
Silvia Renata Anffe Souza
, da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,

que, nos autos da
Usucapião Extraordinária nº. 1009023-27-2024.8.11.0002,
ajuizada em face de

JOSE DIOGO DA SILVA
, determinou a emenda à inicial para aportar aos autos certidão negativa de propriedades em nome do requerente, sob pena de indeferimento (art. 321, § único do CPC/2015).

Em suas razões recursais, o agravante assinala que seu pai, Sr. Luciano Cerilo Stopassoli, adquiriu um terreno em 07/10/1982, por meio de contrato de compra e venda, sendo que desde esta data ele e os herdeiros mantiveram posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel.

Ressalta que seu pai faleceu em 25/06/1987, e posteriormente sua irmã Dalva em 08/04/2011 e Nila, genitora e esposa do “de cujus”, em 08/05/2023, sendo o recorrente o único herdeiro.

Afirma que “
a posse contínua e pacífica do imóvel por mais de 41 anos pelos membros da família Stopasoli permite que o Requerente, Clovis Stopasoli, pleiteie a propriedade do terreno por usucapião extraordinária dispensando-se a apresentação de prova de ausência de outra propriedade
” (sic).

Salienta que “
Segundo o artigo 1.238 do Código Civil Brasileiro, é necessária a posse do imóvel por 15 anos, sem interrupção ou oposição, com intenção de ser seu proprietário, para tal reivindicação, dispensando-se a apresentação de prova de ausência de outra propriedade
” (sic), restando, comprovado, o
fumus boni iuris
.

Defende que “
é inapropriada a exigência do juízo de primeira instância de uma certidão negativa de propriedade em nome do requerente, tendo em vista a apresentação da matrícula atualizada do imóvel
” (sic).

Argumenta que caso não apresente o respectivo documento o processo será extinto, configurando, portanto, o fundado receio de lesão grave e de difícil reparação.

Forte nesses argumentos, requer, o provimento do recurso para cassar a decisão agravada que determinou a apresentação de certidão negativa de propriedade em nome do agravante (id. 208166151).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
deferido
em 05/04/2024, conforme decisão de Id. 209179675.

O agravado não apresentou contraminuta, consoante certificado nos autos (Id. 215614692).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de lavra da
Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida
, deixou de opinar no feito por não vislumbrar interesse público (Id. 218159198).

Preparo devidamente recolhido (Id. 208527695).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
CLOVIS STOPASSOLI
ajuizou a
ação de
usucapião extraordinária
em desfavor de
JOSE DIOGO DA SILVA
, referente ao imóvel urbano sob matrícula nº. 4788, do Cartório de Registro de Imóveis do 5º Ofício da Comarca de Cuiabá, localizado na Rua Deputado Emanuel Pinheiro, Lote 20, Quadra 25, Vila Governador Jose Fragelli, Cristo Rei, Várzea Grande-MT, com uma área de 360 m2.

A magistrada “a quo”, ao receber a exordial, determinou que o autor, ora agravante, apresentasse emenda a inicial, no que diz respeito a apresentação de certidão negativa de propriedades em seu nome.

Pois bem. Pelo que se extrai do processo, não prospera a exigência da Magistrada de primeiro grau acerca da apresentação de certidão negativa de propriedade.

Isso porque, o autor agravante não fundamentou a usucapião em modalidade especial, prevista nos artigos 1.239 e 1.240 do Código Civil e nos artigos 183 e 191 da Constituição Federal, onde revela a necessidade de apresentação do respectivo documento.

Trata-se de ação de
usucapião extraordinário
, embasada na norma prevista no artigo 1.238 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.”

Guardadas as devidas proporções cito entendimento deste Sodalício e do tribunal pátrio:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO –
EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DA MATRÍCULA DO IMÓVEL USUCAPIENDO – DESNECESSIDADE – MEMORIAL DESCRITIVO, PLANTA E CONFRONTANTES DESCRIMINADOS –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A ausência da juntada de certidão de matrícula do imóvel usucapiendo não é motivo para extinção sem resolução de mérito do processo, ante a juntada do memorial descritivo, planta, indicação dos confinantes, do polo passivo e outros documentos se mostram hábeis para a individualização e identificação.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000085-55.2022.8.11.0053, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/12/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. AÇÃO DE
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. JUNTADA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE PROPRIEDADE PELOS AUTORES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
É desnecessária a juntada de certidão negativa de propriedade, quando se trata de ação de usucapião embasada no artigo 1.238 do Código Civil, que não prevê tal exigência.
Decisão agravada reformada, no caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME.”
(TJ-RS - AI: 70066496100 PORTO ALEGRE, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 10/03/2016, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2016)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para revogar a decisão agravada no que tange a necessidade de apresentação de certidão negativa de propriedades, de forma a autorizar o regular processamento da usucapião sem tal providência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024